Tribunal: TJSP
Processo: 3003515-77.2013.8.26.0279
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787144
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
3003515-77.2013.8.26.0279, da Comarca de Itararé, em que é apelante SERGIO
RAMOS DE ASSUNÇÃO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3003515-77.2013.8.26.0279 -Voto no
2
voto número 48.094
Apelação no 3003515-77.2013.8.26.0279
(Processo n° 1407/2013 - 1a Vara - Foro de Itararé)
Apelante: SERGIO RAMOS DE ASSUNÇÃO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1. Ao relatório da respeitável sentença de fls. 700/708,
acrescenta-se que Sergio Ramos de Assunção foi condenado a
cumprir as penas de dois (02) anos e seis (06) meses de reclusão e
pagamento de quarenta e três (43) dias-multa, no valor unitário mínimo,
fixado o regime prisional inicial aberto, substituída a pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação
de serviços à comunidade e em prestação pecuniária, por infração ao
artigo 304, c.c artigo 297, ambos do Código Penal. Condenado, ainda,
ao pagamento das custas processuais, nos termos da Lei.
Sergio Ramos de Assunção apelou, por intermédio de sua
Defesa constituída, à fl. 718, que apresentou as razões do inconformismo,
às fls. 720/748, almejando sua absolvição, por insuficiência probatória ou
reconhecimento do princípio da insignificância; subsidiariamente, pleiteou a
mitigação das reprimendas e os benefícios da justiça gratuita.
O recurso fora contrariado, às fls. 753/754; e a Procuradoria
de Justiça, às fls. 784/786, opinou pelo seu desprovimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3003515-77.2013.8.26.0279 -Voto no
3
2. A apelação deve ser parcialmente provida, como
adiante se verá.
O MM. Juiz de Direito sentenciante deu adequada solução à
lide analisando com propriedade as provas produzidas e enfrentando todos
os temas suscitados, de modo que, na forma do permissivo constante do
artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal, de rigor a ratificação, em
essência, de seus fundamentos.
Com efeito, restara comprovado, suficientemente, que o
apelante utilizara um documento falso, conhecendo, previamente, esse
pormenor. Ele apresentou documento falso com o fim de atender
requisitos para contratação com o poder público, ciente da
contrafação.
Interrogado, negou a prática delitiva, apresentando versão
que restou isolada nos autos.
As testemunhas Cláudia de Lima e Dárcio José Gabriel
esclareceram as circunstâncias da contratação e posterior constatação de
irregularidades na documentação apresentada pelo acusado.
A materialidade delitiva fora amplamente demonstrada,
por meio do exame grafotécnico, às fls. 385/388. A autoria, por sua vez,
também é incontroversa. Nesse sentido, bem salientou a Ilustre
Representante da Procuradoria, às fls. 784/785: “Os peritos atestaram que
as assinaturas apostas no certificado não apresentam características de
terem sido produzidas pelo punho da Secretária de Educação Especial do
MEC e da Coordenadora Geral Prolibras da UFSC (fls. 385/388). A Pró-
Reitoria de Ensino de Graduação da UFSC dão conta de que o apelante foi
reprovado nos exames PROLIBRAS, aplicados pela COPERVE/UFSC e não
foi emitido certificado, conforme documentos de fl. 54, 326 e 347. (...) Como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3003515-77.2013.8.26.0279 -Voto no
4
não foi aprovado em nenhuma das categorias dos exames PROLIBRAS
aplicados pela COPERVE/UFSC, tinha pleno conhecimento da falsidade do
documento.”.
Assim, depreende-se das provas material e testemunhal,
que o recorrente cometera o crime ora apreciado. A vontade livre e
consciente de usar documento falso restou demonstrada, extreme de
dúvida. A prova coligida mostrou-se, portanto, apta a formar um
escorreito juízo de condenação.
Há que se destacar que não ocorreu crime de bagatela,
ou seja, é impossível a aplicação do princípio da insignificância. Nesse
sentido, é iterativa a jurisprudência e, como exemplo, temos que “o nosso
Ordenamento Jurídico ainda não acatou a teoria da bagatela ou da
insignificância, não tendo, por isso, o ínfimo valor do bem ou do prejuízo
qualquer influência na configuração do crime” (TACrimSP, Ap. no 899.417/1,
j. em 16.03.1995, 2a Câm., Rel. o Juiz SILVÉRIO RIBEIRO, in RJDTACRIM
27/66). Nesse mesmo sentido: RT 605/368, 703/351 e 746/622.
Mantida a condenação, as penas hão que ser reduzidas.
Na primeira fase da dosimetria, devidamente considerados os maus
antecedentes do réu; entretanto, mostra-se mais adequada a exasperação
na fração de um sexto (1/6), finalizando-se em dois (02) anos e quatro (04)
meses de reclusão e pagamento de onze (11) dias-multa. A substituição da
pena reclusiva pela prestação de serviços comunitários e pela prestação
pecuniária mostrou-se adequada e é, socialmente, recomendável; assim
como a fixação do regime aberto, se necessário, eis que bem
fundamentado.
Não há que se falar em isenção de custas processuais, a esta
altura, levando-se em conta que o réu possui defensora constituída. É que,
tal determinação decorre do artigo 804 do C.P.P. e a Lei Estadual no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3003515-77.2013.8.26.0279 -Voto no
5
11.608/03 determina o pagamento das custas processuais após a
condenação definitiva, estabelecendo hipóteses de diferimento e isenção, ali
não incluída a miserabilidade do acusado (artigos 5o e 6o). E, mesmo que
beneficiário da gratuidade judiciária fosse, a Lei no 1060/50 em seu artigo
12, esclarece que o condenado ficará obrigado a pagar as custas, desde
que no prazo de cinco anos reúna condições de fazê-lo, sem prejuízo do
sustento próprio ou da família, se não puder satisfazer tal pagamento, a
obrigação ficará prescrita.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo, para
alterar as reprimendas para os novos patamares de dois (02) anos e quatro
(04) meses de reclusão e pagamento de onze (11) dias-multa, mantida, no
mais, a respeitável sentença.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR